Tribunal: TJMT
Processo: 1036590-47.2023.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036590-47.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abono de Permanência, Sistema Remuneratório e Benefícios, Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[WAGGNOM OLIVEIRA BONFIM - CPF: 181.117.181-87 (APELANTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1036590-47.2023.8.11.0041

APELANTE: WAGGNOM OLIVEIRA BONFIM

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ABONO DE PERMANÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INDEFERIMENTO DA PRETENSÃO ADMINISTRATIVA. MARCO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO. DECRETO Nº 20.910/32. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por servidor público estadual contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de abono de permanência referente ao período de março de 2010 a maio de 2016, reconhecendo a ocorrência de prescrição quinquenal. O apelante havia protocolado requerimento administrativo em 29/04/2014 e posteriormente impetrou mandado de segurança em 31/05/2016, obtendo decisão favorável para o período posterior. A ação de cobrança dos valores anteriores ao mandado de segurança foi ajuizada apenas em 26/09/2023.

II. Questão em discussão

2. Saber se o requerimento administrativo protocolado em 29/04/2014 manteve suspenso o prazo prescricional para cobrança do abono de permanência até o ajuizamento da ação em 26/09/2023, ou se a prescrição quinquenal deve ser reconhecida.

III. Razões de decidir

3. A análise dos autos do mandado de segurança nº 1007706-52.2016.8.11.0041 demonstra que o Estado de Mato Grosso apresentou informações em 17/04/2017, incluindo decisão administrativa datada de 22/03/2017, que indeferiu expressamente o pedido administrativo.

4. A decisão administrativa foi homologada em 31/03/2017, com ciência do requerente por meio da juntada aos autos do mandado de segurança, encerrando definitivamente a fase administrativa e reiniciando a contagem do prazo prescricional.

5. O ajuizamento da ação de cobrança ocorreu apenas em 26/09/2023, transcorrendo prazo superior a cinco anos desde a ciência do indeferimento administrativo em março de 2017, caracterizando a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32.

6. O requerimento administrativo suspende o prazo prescricional apenas enquanto pendente de decisão definitiva, não possuindo eficácia perpétua para obstar a incidência da prescrição após o indeferimento formal da pretensão.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "O requerimento administrativo suspende o prazo prescricional para cobrança de verbas contra a Fazenda Pública apenas durante a tramitação do processo administrativo, reiniciando-se a contagem do prazo quinquenal a partir da ciência da decisão administrativa definitiva que indefere a pretensão, nos termos do Decreto nº 20.910/32."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto nº 20.910/32, art. 1º.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1036590-47.2023.8.11.0041

APELANTE: WAGGNOM OLIVEIRA BONFIM

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Waggnom Oliveira Bonfim
contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada pelo ora apelante em desfavor do
Estado de Mato Grosso
e
Mato Grosso Previdência - MTPREV
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, que visava a condenação dos réus ao pagamento do abono de permanência do período de 03/2010 a 05/2016, ante a declaração da prescrição quinquenal.

O apelante sustenta que, a decisão de primeiro grau foi equivocada ao declarar a prescrição do direito de cobrança, uma vez que o requerimento administrativo, protocolado em 29-4-2014, suspendeu o curso do prazo prescricional, conforme prevê o artigo 4º do Decreto nº 20.910/32.

Alega que, embora o juízo tenha reconhecido a suspensão do prazo devido ao requerimento administrativo, a sentença ainda assim declarou a prescrição, mesmo admitindo que não houve negativa formal da administração pública quanto ao referido pedido.

No recurso, o apelante destaca que, o requerimento administrativo possui força autônoma para suspender o prazo de prescrição, independentemente de qualquer outro procedimento, como o mandado de segurança, que foi impetrado apenas em 31-5-2016 para assegurar o recebimento do abono de permanência a partir dessa data. O apelante argumenta que, ao utilizar o mandado de segurança como marco de contagem do prazo, a sentença ignorou a eficácia autônoma do requerimento administrativo anterior, o que configuraria erro de julgamento.

Diante do exposto, o apelante requer o provimento do recurso para reformar a sentença, com o reconhecimento da inexistência de prescrição e a condenação dos réus ao pagamento do abono de permanência relativo ao período de 03/2010 a 05/2016, devidamente atualizado conforme a legislação vigente.

Apesar de intimados, os apelados não apresentaram contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo lançada no PJE de 1º Grau.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1036590-47.2023.8.11.0041

APELANTE: WAGGNOM OLIVEIRA BONFIM

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Waggnom Oliveira Bonfim
contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada pelo ora apelante em desfavor do
Estado de Mato Grosso
e
Mato Grosso Previdência - MTPREV
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, que visava a condenação dos réus ao pagamento do abono de permanência do período de 03/2010 a 05/2016, ante a declaração da prescrição quinquenal.

Pois bem.

Na presente ação, ajuizada em
26-9-2023
, o autor/apelante busca o recebimento dos valores referentes ao período de
03/2010
a
05/2016
. Em
29-4-2014
, o apelante/autor requereu administrativamente o benefício e, em
31-5-2016
, impetrou o mandado de segurança nº 1007706-52.2016.8.11.0041 para garantir o abono de permanência enquanto estivesse na ativa ou até completar 70 anos, quando seria aposentado compulsoriamente.

A ordem foi concedida no referido mandado de segurança, reconhecendo o direito ao abono de permanência desde a impetração do
mandamus
(
31-5-2016
) até a aposentadoria compulsória, sendo essa sentença transitada em julgado em
19-2-2018
.

O apelante sustenta que, a prescrição do direito de cobrança do período anterior ao mandado de segurança está suspensa devido ao requerimento administrativo nº 234727/2014, protocolado em 29-4-2014, com decisão final pendente.

Todavia, em análise minuciosa dos autos, especialmente do processo eletrônico do mandado de segurança nº 1007706-52.2016.8.11.00041, constata-se que, em
17-4-2017
, o Estado de Mato Grosso apresentou informações ao juízo, incluindo decisão administrativa datada de
22-3-2017
, que indeferiu o pedido administrativo nº 234727/2014. A decisão administrativa foi homologada em
31-3-2017
, com a devida ciência do apelante já que foi juntada aos autos do mandado de segurança.

Dessa forma, a alegação de que o prazo prescricional estaria suspenso não se sustenta.

Ademais, o autor ajuizou a presente ação de cobrança apenas em
26-9-2023
, ou seja, mais de cinco anos após a ciência do indeferimento do pedido administrativo, o que implica na ocorrência da prescrição do direito de cobrança, conforme disposto no Decreto nº 20.910/32.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por Waggnom Oliveira Bonfim.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025